Tribunal: TJMT
Processo: 1009146-70.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009146-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JOSE LUIZ ESTEVAM - CPF: 041.896.061-54 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS EM SEU DESFAVOR – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Apresenta-se satisfatória a fundamentação da decisão que demonstra a real possibilidade de reiteração delitiva por parte do paciente, o qual ostenta três condenações definitivas, o que, por certo, impede a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Luiz Estevam
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“A impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante na data de
19.3.2020
, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 329 do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Aduz que a autoridade judicial homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento no requisito consistente na garantia da ordem pública.

Assevera, no entanto, que a deliberação judicial que decretou a prisão preventiva do paciente padece da existência concreta do requisito legal invocado, razão pela qual deve ser revogada ou então substituída por medidas alternativas diversas da segregação.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade.

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito”.

A liminar foi indeferida (Id 40555992).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso (Id 44407978).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id 45184002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante busca, em síntese, a revogação da custódia preventiva do paciente, com a substituição por cautelares alternativas, ao argumento de que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Sem razão, contudo
.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
19.3.2020
, pela suposta prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência, após ser flagrado em uma via pública com uma espingarda, calibre 22.

O flagrante foi convertido em custódia preventiva, conforme a seguinte motivação (fls. 57-58, grifei):

“(...) Em análise dos antecedentes criminais do autuado é possível constatar que se trata de pessoa contumaz na prática criminosa,
já que possui em seu desfavor a execução penal de NU 1429-69.2012.811.0011
.

Na referida execução penal,
constam 03 (três) guias de execução penal, nas quais demonstram que o acusado foi condenado pela prática de crimes de roubo, furto e corrupção de menores.

Desse modo, analisando o caso concreto, verifico que a prisão preventiva do autuado é medida imprescindível para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, mostrando-se inadequada e insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...)”
– Id 40443474.

Sabe-se que a prisão preventiva possui natureza excepcional, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos da legislação pertinente.

Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do CPP, para a decretação da prisão preventiva é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar:

“I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II –
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

No caso em exame, apesar de a pena máxima prevista para os crimes imputados ao paciente não ser superior a 4 anos, verifico que o Juízo de primeiro grau destacou a reincidência do agente para justificar a necessidade de mantê-lo cautelarmente privado de sua liberdade, o que se coaduna com o disposto no inciso II do mesmo dispositivo legal.

Registro, por oportuno, que a doutrina e a jurisprudência são firmes em assinalar que o investigado ou o acusado pode ser preso preventivamente quando praticar crime cuja pena máxima não exceda 4 anos, mas que se ajuste a uma das situações positivadas nos incisos II e III e no parágrafo único do art. 313 do CPP.

Nesse contexto, a decisão impugnada faz menção ao processo executivo de pena a que o paciente responde, no qual possuem 3 guias de execução penal unificadas, com condenações pela prática dos crimes de roubo, furto e corrupção de menores (vide autos n.

1429-69.2012.811.0011, Sistema SEEU/CNJ) – Id 40443474.

Essas circunstâncias evidenciam o risco de reiteração delitiva e, tal como afirmou o Juízo singular, legitimam a custódia provisória para resguardar a ordem pública.

Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do acusado.

Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020